Tribunal: TJBA
Processo: 8006548-11.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006548-11.2024.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MALANE APOLONIO DA SILVA

Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
DE INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA
DE

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. INTELIGÊNCIA DA NORMA EXTRAÍVEL DO
CAPUT

DO

ART
.
101

C/C O ART. 1.015, V, E ART. 1.009, §§ 1º E 3º, TODOS DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA QUESTÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO.
APELO

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os
Embargos à Execução
, em razão do não recolhimento das custas processuais após o
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
por decisão interlocutória anterior. A embargante/apelante sustentou o cabimento da benesse e pugnou pela reforma da sentença para o reconhecimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a apelante poderia, em sede de apelação, rediscutir o indeferimento da gratuidade da justiça anteriormente decidido em decisão interlocutória não agravada;

(ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em razão da triangularização processual ocorrida na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade da justiça é impugnável, de imediato, por meio de
agravo de instrumento
, conforme dispõe o
art. 101, caput, e o art. 1.015, V, do CPC
.

A ausência de interposição do recurso cabível implica
preclusão temporal
, obstando a rediscussão da matéria em apelação, consoante interpretação sistemática dos arts.
1.009, §§ 1º e 3º, do CPC
e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Constatado que a apelante não comprovou os pressupostos legais para a concessão da gratuidade nem interpôs o agravo adequado, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo não pagamento das custas processuais.

Ainda que a sentença tenha sido proferida
in limine
, a
triangularização processual
se aperfeiçoou com a apresentação de contrarrazões pelo apelado, atraindo a incidência do
princípio da causalidade
, que impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

O arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do
art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
, bem como a orientação do
Tema 1076 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo
conhecido e
não
provido
.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que indefere o benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.

É incabível rediscutir o indeferimento da gratuidade em sede de apelação quando não interposto o recurso adequado no momento oportuno.

Configurada a triangularização processual com a apresentação de contrarrazões, aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8006548-11.2024.8.05.0110
, da Comarca de
Irecê
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MALANE APOLÔNIO DA SILVA

e

a
pelad
o
,
BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar

provimento
à Apelação,
mantendo a sentença
a quo
,
com o arbitramento
dos ônus da
sucumbência em desfavor da embargante
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12